Tribunal: TJES
Processo: 5000342-09.2023.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-09.2023.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELI DE MATOS
RECORRIDO: J&T EXPRESS BRAZIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENTREGA. PRODUTO ENTREGUE EM MUNICÍPIO DIVERSO DO DESTINATÁRIO. CONTATO REALIZADO POR NÚMERO DE TELEFONE INCORRETO NÃO ATRIBUÍVEL À CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO. ILEGITIMIDADE DA SEGUNDA RECORRIDA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos indenizatórios por falha na entrega de produto adquirido pela plataforma da Shein, e cuja entrega foi responsabilidade da empresa J&T EXPRESS.

2. A empresa ré SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o produto foi adquirido em outra plataforma de compra.

3. A Recorrida J&T EXPRESS argumenta que o produto não foi entregue por culpa da consumidora e que a situação não ultrapassa o mero dissabor, pedindo a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de entrega atribuída à transportadora J&T Express e a eventual responsabilização por danos materiais e morais, bem como a ilegitimidade passiva da SHPS Tecnologia e Serviços Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva da SHPS Tecnologia e Serviços Ltda, uma vez que o produto foi adquirido em outra plataforma de compra.

6. Patente a falha na prestação do serviço pela ré, em razão da ausência de entrega do produto adquirido, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. A empresa J&T EXPRESS não procedeu a entrega da mercadoria adquirida pela consumidora. O contato com a recorrente foi feito em telefone diverso do que foi fornecido no cadastro.

7. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de situação excepcional ou dano emocional relevante, não configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. Não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a devolução, de forma simples, do valor pago pelo produto e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: A falha na entrega de produto em razão de contato por telefone incorreto, ainda que haja erro parcial no endereço, configura defeito na prestação do serviço imputável à transportadora. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de situação vexatória, não gera dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5000342-09.2023.8.08.0005

RECORRENTE: DANIELI DE MATOS

RECORRIDO: J&T EXPRESS BRASIL LTDA e SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENTREGA. PRODUTO ENTREGUE EM MUNICÍPIO DIVERSO DO DESTINATÁRIO. CONTATO REALIZADO POR NÚMERO DE TELEFONE INCORRETO NÃO ATRIBUÍVEL À CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO. ILEGITIMIDADE DA SEGUNDA RECORRIDA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos indenizatórios por falha na entrega de produto adquirido pela plataforma da Shein, e cuja entrega foi responsabilidade da empresa J&T EXPRESS.

2. A empresa ré SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o produto foi adquirido em outra plataforma de compra.

3. A Recorrida J&T EXPRESS argumenta que o produto não foi entregue por culpa da consumidora e que a situação não ultrapassa o mero dissabor, pedindo a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de entrega atribuída à transportadora J&T Express e a eventual responsabilização por danos materiais e morais, bem como a ilegitimidade passiva da SHPS Tecnologia e Serviços Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva da SHPS Tecnologia e Serviços Ltda, uma vez que o produto foi adquirido em outra plataforma de compra.

6. Patente a falha na prestação do serviço pela ré, em razão da ausência de entrega do produto adquirido, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. A empresa J&T EXPRESS não procedeu a entrega da mercadoria adquirida pela consumidora. O contato com a recorrente foi feito em telefone diverso do que foi fornecido no cadastro.

7. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de situação excepcional ou dano emocional relevante, não configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. Não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a devolução, de forma simples, do valor pago pelo produto e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: A falha na entrega de produto em razão de contato por telefone incorreto, ainda que haja erro parcial no endereço, configura defeito na prestação do serviço imputável à transportadora. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de situação vexatória, não gera dano moral indenizável.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
DANIELI DE MATOS
em face de
J&T EXPRESS BRASIL LTDA
e
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
, na qual a autora narra ter adquirido um produto (máquina de cortar cabelo, no valor de R$ 29,89) pela plataforma Shein, o qual não lhe foi entregue.

Aduz que a transportadora J&T, responsável pela entrega, entrou em contato por meio de um número de telefone distinto daquele fornecido em seu cadastro, o que comprometeu a tentativa de comunicação e, por consequência, efetuou a entrega do produto em município diverso de seu endereço residencial, a entrega foi realizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES, enquanto a autora reside em Apiacá/ES. Diante disso, requereu a restituição em dobro do valor pago pelo produto, bem como a indenização por danos morais, em razão dos transtornos suportados.

Nas contestações (IDs 13916191 e 13916201), as requeridas requereram que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13916220), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, ao argumento de que a autora teria informado incorretamente o endereço, o que teria inviabilizado a entrega regular da mercadoria.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13916221), sustentando, em síntese, que o número de telefone informado por ela no momento da compra estava correto e consta devidamente nos autos, e que, apesar do erro na rua, o número de telefone possibilitaria o contato eficaz para a solução do problema. Aduz, ainda, que a transportadora, além de ligar para um número errado, entregou o produto em cidade diversa, o que demonstra grave falha na prestação do serviço.

Por fim, alega que tais fatos ensejam, ao menos, o ressarcimento do valor pago, bem como a reparação moral, diante da angústia gerada.

As rés apresentaram contrarrazões (IDs 13916227 e 13916228). A recorrida Shps apresenta preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnam pela manutenção da sentença, destacando a ausência de responsabilidade da Shopee (SHPS) e de falha da transportadora.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, no que concerne à ilegitimidade passiva da SHPS Tecnologia e Serviços Ltda, entendo por bem acolhê-la.

Da leitura da petição inicial e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a compra do produto se deu na plataforma Shein, não havendo qualquer menção à Shopee como fornecedora ou intermediária da venda. Desse modo, inexiste relação jurídica entre a autora e a ré SHPS Tecnologia e Serviços Ltda.,
o que impõe o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, com a extinção do processo em relação a esta parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela não entrega do produto adquirido pela parte recorrente e, por via reflexa, é evidente a responsabilidade civil da transportadora J&T.

Apesar de a autora ter inserido informação incorreta no campo de endereço (nome da rua), restou comprovado nos autos que:

O número de telefone informado pela autora estava correto e foi disponibilizado à transportadora no momento da compra;

A transportadora ligou para número diverso daquele fornecido, comprometendo a comunicação com a destinatária (a transportadora discou o número com um dígito "9" a menos);

O produto foi entregue em município diverso, especificamente em Cachoeiro de Itapemirim/ES, quando a autora reside em Apiacá/ES.

Esses elementos demonstram que, mesmo havendo erro parcial de endereço, a transportadora deixou de agir com a diligência exigida, ao realizar contato com um número errado e efetivar a entrega em local evidentemente equivocado.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, com o consequente dever de indenizar pelo dano material decorrente da não entrega do produto, nos termos do art. 20, II, do CDC.

O produto, uma máquina de cortar cabelo no valor de R$ 29,89, não foi entregue à consumidora e tampouco houve devolução espontânea do valor pago. Tendo em vista a responsabilidade da transportadora, impõe-se a restituição do valor pago, de forma simples.

No tocante ao pedido de indenização por
danos morais
, não se vislumbra nos autos qualquer situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento. A falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, a consumidora não demonstrou que tenha experimentado transtornos hábeis a condenar a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia ou exposição a situação humilhante ou vexatória, havendo configuração de mero descumprimento contratual.

Assim sendo, a consumidora não demonstrou que a postura da recorrida tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico ou sentimentos íntimos, não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que o consumidor não comprovou que a postura da empresa tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, entendo pela improcedência da compensação por danos morais. Por conseguinte, entendo como devida exclusivamente a condenação em dano material, no tocante ao valor adimplido pela mercadoria adquirida e não recebida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
reconhecer a ilegitimidade passiva da SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., extinguindo o feito em relação a essa parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

b)
condenar a ré J&T EXPRESS BRASIL LTDA ao pagamento de R$ 29,89 (vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais, valor a ser corrigido monetariamente desde o pagamento e acrescido de juros de mora a contar da citação; e

c)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ausência de elementos que ultrapassem o mero aborrecimento.

Sem condenação em custas e honorários, conforme disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)